Tribunal: TJSP
Processo: 1005371-96.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva proposta por seguradora – Inicial que preenche os requisitos da lei processual civil, sendo instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação – Desnecessidade de dilação probatória para a realização doutras provas – Possibilidade de julgamento antecipado da lide – Dispensabilidade de pedido

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva proposta por seguradora – Inicial que preenche os requisitos da lei processual civil, sendo instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação – Desnecessidade de dilação probatória para a realização doutras provas – Possibilidade de julgamento antecipado da lide – Dispensabilidade de pedido administrativo – Legitimidade passiva configurada – Alegação de oscilação na rede elétrica que causou dano em equipamentos dos segurados da autora – Nexo entre a descarga elétrica e os danos havidos nos equipamentos devidamente demonstrados – Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público (art. 37, § 6o, da CF) – Dano material – Comprovação – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000282987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005371-
96.2019.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante COMPANHIA
PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é apelado ZURICH SANTANDER
BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso, vencido o 2o juiz, que
declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ACHILE ALESINA, MENDES PEREIRA E ELÓI ESTEVÃO
TROLY.
São Paulo, 24 de abril de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO no 1005371-96.2019 – INDAIATUBA.
Apelante: Companhia Piratininga de Força e Luz CPFL.
Apelada: Zurich Santander Brasil Seguros S/A.
Juíza: Tonia Yuka Kôroku.
Voto 23.931
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Fornecimento
de energia elétrica Ação regressiva proposta por
seguradora Inicial que preenche os requisitos da
lei processual civil, sendo instruída com os
documentos indispensáveis à propositura da ação
Desnecessidade de dilação probatória para a
realização doutras provas
Possibilidade de
julgamento antecipado da lide Dispensabilidade
de pedido administrativo Legitimidade passiva
configurada
Alegação de oscilação na rede
elétrica que causou dano em equipamentos dos
segurados da autora Nexo entre a descarga
elétrica e os danos havidos nos equipamentos
devidamente demonstrados
Responsabilidade
objetiva da concessionária de serviço público (art.
37, § 6o, da CF) Dano material Comprovação
Sentença mantida Recurso desprovido.

1. A sentença de fls. 308/312, de relatório adotado, julgou
procedente ação regressiva de ressarcimento de danos, relativa a sinistros
ocorridos em virtude de falha na prestação de serviços, movida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelada à apelante honorários advocatícios de 10% do valor total da
condenação.

Afirma ausentes documentos essenciais para a propositura da
demanda. De igual maneira, não comprovado pagamento das indenizações
e, assim, não se fala em reembolso. Não era hipótese de indeferimento da
perícia técnica, certo que nunca foi comunicada do ocorrido e, assim, não
era o caso de julgamento antecipado da lide. Não houve prévio
encaminhamento de pedido administrativo de ressarcimento e os laudos
ofertados são inconclusivos. Não há nexo causal a ensejar o dever de
indenizar, porque os supostos danos foram causados por eventos da
natureza além do fato de que os elementos são no sentido de que não
houve oscilação ou interrupção do fornecimento da energia elétrica (fls.
314/330).

Veio resposta (fls. 336/350).

É o relatório.

2. Recurso infundado. Não houve cerceamento de defesa. A
petição inicial foi instruída com os documentos indispensáveis à
propositura da ação, não se mostrando necessária a dilação probatória para
a realização de prova pericial.

Os eventos danosos foram suficientemente esclarecidos em
razão da farta prova documental acostada, a demonstrar a responsabilidade
da ré. Assim, a questão em análise está adequadamente dirimida por meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos elementos constantes dos autos; com o que, conclui-se pela
admissibilidade do julgamento antecipado da lide.

Pertinente, ademais, a participação da concessionária de
energia elétrica no polo passivo da lide, já que responsável pelo
fornecimento de energia para as unidades consumidoras, de forma que
deve responder pelos danos ocasionados aos segurados da parte requerente.

A par disso, a petição inicial preenche os requisitos da lei
processual civil. Isso porque, os documentos juntados (fls. 31/138), além
dos nomes dos segurados demonstram suficientemente o repasse de valores
aos seus clientes. A propósito, veja-se o que constou de fls. 69, 112 e 136
em termos de prova do efetivo pagamento dos sinistros.

No mais, trata-se de ação regressiva de ressarcimento de
danos em que a autora alega ter se sub-rogado nos direitos dos segurados
descritos na inicial, em decorrência do pagamento de indenização por
danos causados por descarga elétrica (fls. 01/20).

Os laudos apresentados realizados por empresas sem relação
com as partes demonstraram o nexo de causalidade entre os danos
sofridos e a prestação do serviço da ré.

E conforme se depreende, a autora arcou com o pagamento da
indenização dos bens que estavam cobertos pela apólice de seguro à época
dos fatos, os quais foram danificados em razão da variação abrupta da
tensão elétrica, cujo fornecimento era da responsabilidade da requerida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

No caso, comprovada responsabilidade objetiva desta em
arcar com os danos ocasionados ao consumidor e suportados pela
requerente, que se sub-rogou nos direitos dos segurados.

Tudo indica que os danos foram causados pela variação na
rede elétrica de responsabilidade da requerida, concessionária de serviços
públicos, que responde de forma objetiva, a teor do disposto no art. 37, §
6o, da Constituição Federal.

Forçoso convir que os danos ficaram comprovados, bem
assim o nexo causal
a variação da tensão elétrica dos serviços
disponibilizados por aquela que ocasionou os prejuízos sofridos pelos
segurados, de forma a caracterizar a falha na prestação dos serviços.

A simples assertiva de inexistência de variação de tensão é
insuficiente para afastar a responsabilidade da ré. Nem a mera alegação de
força maior ou caso fortuito serve para eximi-la dessa responsabilidade,
pois mero fortuito interno se insere no âmbito do risco da atividade.

Nesse
aspecto,
a
jurisprudência
já
reconheceu
a
responsabilidade das concessionárias de energia elétrica por danos
ocasionados por descargas elétricas (raios) mutatis mutandis:
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
JULGADA
PROCEDENTE. NECESSIDADE. OSCILAÇÕES DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ENERGIA E DESCARGA ELÉTRICA (RAIO)
DANIFICANDO APARELHOS ELETRÔNICOS DA
RESIDÊNCIA DE SEGURADO. RELAÇÃO DE
CONSUMO ENTRE AS PARTES, JÁ QUE A
SEGURADORA SUB-ROGOU-SE NOS DIREITOS DO
SEGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA
CONCESSIONÁRIA. ENTENDIMENTO DE QUE
DESCARGA ELÉTRICA NA REDE DE ENERGIA
SOB
SUA
RESPONSABILIDADE,
E
NÃO
DIRETAMENTE NA UNIDADE CONSUMIDORA,
NÃO PODE SER ENTENDIDA COMO CASO
FORTUITO.
DANOS
E
NEXO
CAUSAL
COMPROVADOS. DESNECESSIDADE DE PEDIDO
ADMINISTRATIVO
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS ELÉTRICOS, COM BASE NA RESOLUÇÃO
414/2010 DA ANEEL, JÁ QUE ESTA NÃO SE
SOBREPÕE
AO
DIREITO
DE
AÇÃO,
CONSTITUCIONALMENTE
PREVISTO.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,
ART. 85, §§ 2o E 11o. SENTENÇA MANTIDA. Recurso
de apelação improvido, com determinação (Apelação
1047855-90.2016.8.26.0100

São
Paulo
Relatora:
Cristina Zucchi Órgão julgador: 34a Câmara de Direito
Privado Data do julgamento: 30/01/2018 Data de
publicação: 30/01/2018 Data de registro: 30/01/2018)
(g.n.).
APELAÇÃO

AÇÃO
REGRESSIVA
JULGADA
IMPROCEDENTE ENERGIA ELÉTRICA descarga
elétrica com oscilação na rede de concessionária de
distribuição de energia elétrica que ocasionou danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em equipamentos dos segurados da apelante

responsabilidade objetiva (art. 37, § 6o da CF) da
concessionária de serviço público ação regressiva da
seguradora para haver o que despendeu em favor de seus
segurados concessionárias de energia elétrica devem
encontrar meios de proteger a rede elétrica das
descargas naturais para evitar danos aos usuários
nexo entre a descarga elétrica e os danos havidos nos
equipamentos dos segurados da apelante devidamente
demonstrado
ação regressiva procedente
recurso
provido.
Resultado:
recurso
provido
(Apelação
1015896-03.2016.8.26.0068 Barueri Relator: Castro
Figliolia Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 29/01/2018 Data de publicação:
29/01/2018 Data de registro: 29/01/2018) (g.n.).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA
DESCARGA ELÉTRICA
(RAIO)
QUE
DANIFICOU
APARELHOS
ELETRÔNICOS
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA RÉ
Relação de consumo configurada Inversão do ônus da
prova Requisitos presentes Responsabilidade objetiva
da concessionária de serviço público Ré que não se
desincumbiu de seu ônus probatório (art. 333, II, do
C.P.C.) Previsibilidade de ocorrência de oscilações no
sistema de transmissão de energia elétrica durante
tempestades e, consequentemente, de danos aos
equipamentos ligados à rede Risco inerente à própria
atividade desenvolvida pela concessionária Oscilação
de energia que configura falha na prestação do serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e deu causa aos danos suportados pela autora Dever
de pagar a indenização tal como pleiteada Sentença
mantida

Recurso
desprovido
(Apelação
0005119-44.2013.8.26.0338
Mairiporã
Relator:
Antônio Tadeu Ottoni Órgão julgador: 34a Câmara de
Direito Privado Data do julgamento: 12/8/2015 Data
de publicação: 14/8/2015 Data de registro: 14/8/2015)
(g.n.).

Nesse aspecto, não há nenhum indício de que as descargas
elétricas tenham se dado diretamente nas unidades consumidoras. Dessa
forma, a ré deve ser responsabilizada pelos danos daí advindos.

Portanto, não foi demonstrada de forma inequívoca, qualquer
excludente da responsabilidade civil para o rompimento do nexo causal
entre o prejuízo sofrido e a falha na prestação do serviço da requerida, nos
termos do art. 373, II, do CPC. Dessa forma, devidamente demonstrado
que os danos havidos nos equipamentos em questão realmente
advieram de descarga ou sobrecarga elétrica proveniente da rede de
distribuição da requerida.

Deve ser rejeitada também possível ofensa ao disposto na
Resolução no 414/2010 da ANEEL, que estabelece as disposições
normativas relativas ao ressarcimento de danos elétricos instalados em
unidades consumidoras. Não se pode olvidar que a exceção no sentido de
que o consumidor dispõe de até noventa dias para solicitar o ressarcimento
à distribuidora não está prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal,
nem na Lei 8.987/95 (Lei de Concessões e Permissões de Serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Públicos), não podendo tais atos normativos criar óbices para o
exercício do direito de ação.

Outrossim, desnecessário prévio pedido administrativo, por
não se tratar de requisito legal para a propositura de ação de reparação de
danos. A respeito:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
AÇÃO
DE
REGRESSO.
AFASTADAS
PRELIMINARES DE CARÊNCIA DA AÇÃO E FALTA
DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE
PRÉVIO
PEDIDO
ADMINISTRATIVO.
OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA. AVARIAS EM
EQUIPAMENTOS
DO
SEGURADO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
CONCESSIONÁRIA RISCO DA ATIVIDADE. NEXO
CAUSAL E DANOS COMPROVADOS. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO (Apelação
1089618-71.2016.8.26.0100
São Paulo
Relator:
Coelho Mendes Órgão julgador: 15a Câmara de Direito
Privado
Data do julgamento: 27/6/2017
Data de
publicação: 29/6/2017
Data de registro: 29/6/2017)
(g.n.). Ação regressiva de ressarcimento de danos patrimoniais. Fornecimento de energia elétrica.
Prescrição não verificada. Inaplicabilidade da exigência
de pedido administrativo previsto na Resolução no
414/2010 da ANEEL. Sobrecarga na rede elétrica. Sub-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rogação nos direitos do segurado em razão do pagamento
de indenização decorrente de danos elétricos. Pedido
administrativo
que
não
constitui
condição
de
procedibilidade para a ação de regresso. Aplicação do
Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade
objetiva da concessionária por danos causados por
oscilação na tensão de energia elétrica, ainda que
decorrente de descargas atmosféricas, que constituem
fortuito interno e, portanto, estão dentro do risco da
atividade desenvolvida pela prestadora do serviço público.
Danos devidamente comprovados. Verba devida. Sentença
mantida.
Recurso
improvido
(Apelação
1008696-43.2016.8.26.0100 São Paulo Relator: Ruy
Coppola Órgão julgador: 32a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 15/12/2016 Data de publicação:
16/12/2016 Data de registro: 16/12/2016) (g.n.).

Além disso, as características do evento são compatíveis com
os danos ocasionados aos equipamentos. E, repita-se, a concessionária de
serviço público responde objetivamente pelos danos causados a seus
usuários, independentemente de culpa, na forma do art. 37, § 6o, da
Constituição Federal, bem assim o art. 14 do Código do Consumidor.

Caracterizou-se, assim, fortuito interno, como consequência
de risco próprio da atividade da concessionária que pode ser previsto e
calculado. Por isso é que se mantém incólume o nexo de causalidade entre
a prestação do serviço e a responsabilidade objetiva da concessionária a
lhe impor o dever de indenizar os prejuízos da seguradora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

A sentença, portanto, se mantém como proferida. E, por força
do artigo 85, § 11, do CPC, a verba honorária é majorada para 13% sobre o
total da condenação corrigida.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.

Vicentini Barroso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 17.415
Apelação Cível no 1005371-96.2019.8.26.0248
Comarca: Indaiatuba
Apelante: Companhia Piratininga de Força e Luz - Cpfl
Apelado: Zurich Santander Brasil Seguros S/A
Declaração de Voto Divergente ao de no 23.931 do Desembargador
Vicentini Barroso
Adotando o relatório do douto relator, registro minha
divergência.
Com efeito, a demanda versa sobre pedido de ressarcimento
formulado pela seguradora apelada após ter feito o pagamento da indenização
securitária aos seus segurados, os quais obtiveram danos em seus bens
eletroeletrônicos, por evento imputável à responsabilidade da ré.
A apelada apresentou apólice do cliente segurado (fls. 53/58
Carlos Ribeiro Gabian Apólice no 01039720401; fls. 71/72 Elisiere Calire
Nunes Baz Apólice no 1490320 e fls. 114/115 Marcos Alexandre Frazatto
Hubert - Apólice no 1813162).
Os avisos dos sinistros constam às fls. 47/50, 73/79 e 116/119,
sendo que os laudos técnicos foram apresentados às fls. 65/67, 87/91 e
123/129 os quais constatam que houve queima/danos elétricos em razão de
descarga elétrica.
Os comprovantes de pagamento encontram-se às fls. 69, 112
e 136.
Provado o pagamento, fica em tese garantida a sub-rogação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da autora em face do causador do dano que, neste caso, é a ré, já que não
nega a prestação do serviço na localidade.
Feita a sub-rogação, a autora garante para si todos os direitos,
ações, privilégios e garantias dos segurados, credores originários, em relação
à dívida, contra o devedor (art. 349 do CC).
Entretanto, a despeito disso, a ré sustentou em sua defesa, a
necessidade de realização de a prova pericial nos equipamentos danificados,
conforme abaixo (fls. 168):
“(...)E nem se diga considerar a inversão do ônus da prova, afinal, para
realizar o pagamento do sinistro, somente a Seguradora teve acesso
ao bem, e se não o manteve em seu poder até a instrução probatória da
presente ação regressiva, o fez por conta e risco, devendo, dessa
forma, ser responsabilizada pela impossibilidade da produção da prova
pericial, diga-se de passagem, imprescindível para a comprovação do
nexo de causalidade e a consequente obrigação ao dever de indenizar
da Ré. Excelência, a procura do Judiciário é para se buscar a verdade
real, não sendo justo a Autora sequer acionar a Ré para a tomada de
procedimentos cabíveis, fato que obsta o contraditório prévio e impede
que a CPFL tenha ciência das reais causas da suposta queima dos
aparelhos. Negar a vistoria administrativa à Companhia e ainda aceitar
os documentos completamente unilaterais trazidos pela autora, é
basicamente impedir a Companhia de produzir qualquer prova sobre o
seu direito e, assim, fere completamente os princípios do contraditório
e da ampla defesa, bem como rompe completamente a teoria
constitucional do processo”.
Por sua vez, a apelada pugnou pelo julgamento antecipado às
fls. 307, por entender que suas alegações foram provadas por meio dos
documentos acostados aos autos.
E em seu recurso a ré afirma, ainda, ser “dever da seguradora
de preservar o bem danificado para ser periciado pela ré na ação regressiva.”
(fls. 322).
Pondera-se que a autora em réplica afirmou expressamente
que (fls. 303/304):
“(...)as avaliações e exames periciais se mostram impraticáveis
considerando, inclusive, que os aparelhos avariados já foram
substituídos e/ou reparados, ou seja, neste momento não há nos
equipamentos as causas que constataram o dano elétrico oriundo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
má prestação de serviços da Ré, vez que reparados por pecúnia da
Autora.”.
Sob esse prisma, verifica-se que a própria autora deu causa à
impossibilidade da perícia requerida pela ré, a qual tem garantido o direito de
prova e, consequentemente, de defesa.
O fato de a seguradora ter pago a indenização securitária aos
seus clientes transferiu a ela, por sub-rogação, a propriedade dos
equipamentos que, sem valor comercial, somente lhe serviria para a prova
pretendida nesta demanda e ressarcimento do valor pago. É, em verdade, o
resguardo do seu direito.
Se a seguradora adquire a propriedade pela sub-rogação após
o pagamento, os equipamentos danificados passaram a ser dela, que deveria
prover o necessário para sua guarda, até que todos os procedimentos
relacionados à verificação da ocorrência fossem encerrados, inclusive esta
ação.
E não há que se falar em pericia indireta porque os
documentos apresentados em nada colaborariam para a conclusão de
profissional sobre o dano e a sua causa, assim como a vistoria do local.
Embora a questão seja de responsabilidade objetiva e que,
portanto, independe de culpa, indispensável é a demonstração do nexo causal
entre o fato imputado à ré (falha na prestação do serviço) e o dano suportado.
Sem ao menos essa prova, não há como amparar a pretensão
de ressarcimento da autora.
Neste sentido:
“SEGURO RESIDENCIAL Fornecimento de energia elétrica Danos
em eletroeletrônicos
Ação regressiva de seguradora contra a
concessionária
Pagamento feito sem prévia comunicação à
concessionária sobre a ocorrência danosa Previsão de comunicação
do evento estabelecida pela Resolução ANEEL no 414/2010

Possibilidade de ingresso em juízo, sem esta providência, mas
mediante prova técnica da natureza do evento lesivo e do liame causal
com o serviço prestado Bens, dito danificados, não preservados para
exame pericial - Documentação inconsistente e unilateral sobre o
alegado dano, constituída de simples orçamentos, sem conclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segura sobre a causa do dano reclamado - Nexo de causalidade entre o
fato e o dano não provado Sentença reformada Recurso provido.”
(TJSP
-
32a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
1001693-20.2018.8.26.0568 Relator: Caio Marcelo Mendes de Oliveira,
13/03/2019) (g.n.).
“Prestação de serviços
Fornecimento de energia elétrica
Sub-
rogação Ação indenizatória regressiva promovida por seguradora
Alegação de danos em aparelhos eletroeletrônicos de segurados,
seguidos de indenização securitária
Responsabilidade objetiva da
concessionária que não afasta a imprescindibilidade de demonstração
do nexo de causalidade
Parecer técnico assinado por engenheiro
inconclusivo quanto ao evento causador dos danos nos aparelhos da
segurada Prova pericial inviabilizada pela não preservação dos bens
sinistrados Nulidade da r. sentença não verificada Apelação não
provida e majorada a verba honorária.” (TJSP - 11a Câmara de Direito
Privado, Apelação 1107871-10.2016.8.26.0100
Relator: Gil Coelho,
13/03/2019) (g.n.).
Cumpre ressaltar que no presente caso incide a Súmula 188
do Supremo Tribunal Federal:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo
que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”
(g.n.).
Tal enunciado envolve, inclusive, o próprio risco coberto.
Ou seja, o dano deve decorrer diretamente do risco segurado,
ônus probatório que incumbia à seguradora.
E não há qualquer abusividade ou onerosidade nesta
incumbência. A Seguradora é a parte próxima dos fatos, tem acesso aos
equipamentos e pode precaver-se, se o caso, para a adequada apuração do
cabimento da indenização, sempre se pautando na boa-fé.
Assim, nesse contexto, deve ser reformada a r. sentença
singular, para ser julgada improcedente a presente demanda, sendo alterada a
disciplina de sucumbência, com a condenação da autora ao pagamento da
integralidade das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o
do CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ACHILE ALESINA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
EDISON VICENTINI BARROSO
105FD184
12
16
Declarações de
Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
108C4B86
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005371-96.2019.8.26.0248 e o código de confirmação da tabela acima.